Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRODUTO COM VÍCIO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA. PRODUTO ESSENCIAL. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à restituição de R$ 3.048,90, relativos à quantia despendida por refrigerador viciado, bem como a recolher o referido produto no endereço de entrega, às suas expensas.

3. A insurgência recursal restringe-se à indenização por dano moral.

4. Em contrarrazões (ID 37661605), a parte recorrida sustenta a ausência de abalo extrapatrimonial, notadamente à míngua de prova nesse sentido. Alega se tratar o caso de mero descumprimento contratual.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6. Incontroverso nos autos o vício do produto (REFRIGERADOR FF ELETROLUX 402L 220V) adquirido pela autora/recorrente junto à ré/recorrida, o qual, mesmo diante de reclamações formais, não foi reparado nem substituído a tempo e modo, o que evidencia prática ilegal por parte do fornecedor, nos termos do art. 18, caput e §1o, do CDC.

7. Dada a narrativa fática, vislumbro violação aos direitos de personalidade da autora/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Isso porque, patentes os desarrazoados aborrecimentos perpassados que suplantam os toleráveis a que todos os conviventes em sociedade estão sujeitos. Não se trata, deveras, de mero inadimplemento contratual, pois o descaso com a consumidora, a qual não obteve assistência técnica própria, por mais de 7 meses, impôs aflições passíveis de compensação, sobretudo considerando que se trata de geladeira, ou seja, produto essencial, de primeira necessidade, o que agrava a conduta desidiosa da ré/recorrida. Logo, cabível a indenização pleiteada.

8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, fixo o valor na ordem de R$ 2.000,00.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de dano moral.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente, em virtude da comprovação de sua hipossuficiência financeira.